Tribunal: STF
Processo: Rcl 70416
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Caixa de Assistência Social da FIPECQ contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), proferida nos autos do Processo nº 0001062-08.2018.5.10.0013, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).



    Caixa de Assistência Social da FIPECQ afirma que nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandada em ação trabalhista proposta por Katia Lazuna Nogueira de Araújo, tendo sido acolhida a pretensão da trabalhadora de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas, no período entre 02.12.2002 a 31.08.2018.



    Relata que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), em sede recurso ordinário, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, bem como que 



    “o v. acórdão proferido pela e. 1ª Turma do C. TST negou provimento ao Agravo Interno da reclamante, entendendo pela existência do mencionado óbice da súmula 126 do TST, além de ausência de contrariedade à Tese firmada pelo E. STF no julgamento do Tema 725 de repercussão geral na demanda de origem, por não tratar-se a discussão de hipótese de contrato de associação e de advogada associada.



    Com efeito, em face do equívoco de mencionadas decisões, e na evidente aderência da matéria de fundo com as teses definidas por este E. STF na ADPF 324 e no Tema 725 de RG, a parte reclamante interpôs Recurso Extraordinário em 05/08/2024, que encontra-se pendente de análise de admissibilidade e, portanto, o processo originário não transitou em julgado.” (edoc. 1, p. 17).



    Sustenta que 



    “a autora prestava assessoria jurídica de forma autônoma e independente, a partir de sua casa (endereço indicado como escritório no contrato) ou de quaisquer outros locais, com total flexibilidade de horários e sem nenhum tipo de supervisão ou cobrança por parte da ora reclamante – para quem, por certo, somente interessava a entrega do serviço fina.



    Foram juntados diversos documentos, pela autora e pela FIPECq, inclusive cópias dos contratos de prestação de serviços e aditivos firmados entre as partes, que corroboram as alegações da reclamante.



    Ocorre, todavia, mesmo com todos os fatos devidamente demonstrados nos autos, as instâncias ordinárias trabalhistas declararam a relação jurídica havia entre autora e reclamante como empregatícia, no período de 02/12/2002 até 20/11/2018” (edoc. 1, p 15)



    Destaca que



    “[a] Vara de Origem e o E. TRT10 ignoraram por completo, todas as premissas fáticas incontroversas nos autos, bem como que a autora não era uma trabalhadora hipossuficiente, mas sim uma servidora e gestora pública, advogada experiente e jurista gabaritada, que, ocupando altos cargos no CNPq (órgão mantenedor da FICPECq Vida), que optou por oferecer seus serviços jurídicos à instituição ora reclamante no evidente intuito de benefício econômico-financeiro.



    Furtaram-se, ainda, em reconhecer que, após efetivamente contratada, atuou com a mais ampla e livre autonomia profissional, não se submetendo a controles de qualquer tipo, expedientes, jornadas, horas mínimas ou máximas de efetivo labor, controle de qualidade técnica do serviço e subordinação funcional ou estrutural. Nunca houve exclusividade na sua prestação de serviços jurídicos. O pagamento da remuneração contratada sempre se deu por meio de emissão de RPA (recibo de pagamento autônomo), acompanhado de recolhimento de ISS ao Governo do Distrito Federal.” (edoc 1, p. 20)



    Nessa perspectiva, defende que



    “[c]omo reconhecido pelo v. acórdão regional, inclusive, a autora da ação originária jamais alegou vício de consentimento durante os anos em que prestou serviços autônomos, tendo, inclusive, aconselhado à reclamante e seu conselho para manutenção da prestação dos serviços neste formato. 



    Não há que se falar, assim, no reconhecimento de vínculo de emprego entre sócio e sociedade, como o fez a E. 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região nos autos do processo 0001062-08.2018.5.10.0013, vez que a relação havida entre as partes não era, sob nenhum enfoque, de emprego.



    Tem-se, portanto, a existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, vez que as decisões reclamadas, ao reconhecerem o vínculo de emprego entre a empresa agravante e beneficiário, contrariam o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3961 e 5625; RE 958.252 (Tema 725 RG).” (edoc 1, p. 40)



    Requer



    “i. seja cassada liminarmente a decisão da E. 1ª Turma do TRT10, mantida pelo C. TST nos autos do processo trabalhista nº 0001062- 08.2018.5.10.0013, para afastar o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes; 



    ii. seja deferida tutela de urgência determinando a suspensão da tramitação do processo nº 0001062-08.2018.5.10.0013, até o trânsito em julgado desta reclamação, inaudita altera pars (art. 989, II, do CPC e art. 158 do RISTF);



    iii. ao final, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (0001062- 08.2018.5.10.0013), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes. 



    iv. Ou, subsidiariamente, seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida nos autos da ação trabalhista originária (0001062-08.2018.5.10.0013), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes.” (edoc 1, p. 48)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Debate-se, nos autos do Processo nº 0001062-08.2018.5.10.0013, a regularidade de contrato de prestação de serviços firmado por advogada com a Caixa de Assistência Social da FIPECQ, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, a controvérsia instaurada perante a Justiça Especializada foi assim sintetizada:



    “2.2.3. VÍNCULO DE EMPREGO



    A reclamante pediu, na inicial, o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, na função de advogada, no período de 02.12.2002 a 31.08.2018. Disse que sempre laborou nas mesmas condições, porém sua CTPS foi anotada apenas em 01.03.2014, ficando sem registro o período de 02.12.2002 a 28.02.2014.



    A reclamada, em contestação, alegou que a reclamante era servidora pública do CNPQ e, durante o período sem registro na CTPS, prestou serviços na condição de advogada autônoma, cujo contrato não previa exclusividade.



    O Juízo de origem reconheceu a existência do vínculo empregatício, descrevendo que o labor ocorreu com os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, durante todo o período vindicado, sem qualquer alteração após o registro da CTPS obreira.



     Em recurso, a reclamada reitera a validade do teor dos contratos de prestação de serviços juntados aos autos. Aduz que a reclamante, no período sem registro, laborava de forma autônoma. Além disso, aponta que a obreira era servidora pública do CNPQ, durante o período de labor sem registro em CTPS. Alega que o vínculo foi registrado após a aposentadoria da reclamante, quando poderia ‘se dedicar 'a tempo integral' à FIPECq Vida, demonstrando interesse em ser integrada ao quadro de empregados’. Insurge-se contra a avaliação probatória realizada pelo Magistrado da instância percorrida.



    [...]



    A controvérsia, no caso concreto, diz respeito à existência, ou não, de subordinação jurídica no vínculo que foi mantido entre a reclamante e o reclamado, capaz de configurar a relação de emprego ou afastá-la, na hipótese de não estar presente o requisito em questão. E assim o é porque os demais pressupostos que dão à reclamante a condição de empregada (CLT, artigo 3º), quais sejam, a não eventualidade (trabalho realizado de forma contínua em razoável espaço de tempo), a pessoalidade (a trabalhadora, como regra, não se fazia substituir por outras pessoas) e o pagamento de salário (ainda que esta denominação esteja restrita à forma de retribuição dos empregados, houve pagamento pelos serviços prestados durante todo o período, podendo vir a ser salário, ou não, o que dependerá dos outros elementos caracterizadores do vínculo de emprego), surgem nos autos à vontade e com toda a evidência. Quanto às provas orais, o preposto disse que antes do registro em CTPS a reclamante tinha que cumprir 60 (sessenta) horas mensais na reclamada, inclusive com o pagamento das horas excedentes, o que, por si só, já revela a existência de pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Segue a transcrição do aludido trecho do depoimento:



    [...]



    Além disso, a prova documental revela o labor com os requisitos do art. 3º da CLT antes do registro. O parecer do Conselho Fiscal emitido em 03.11.2011 já apontou ressalva quanto ao contrato de prestação de serviços firmado com a reclamante, em face de indícios da existência de vínculo de emprego:



    [...]



    No caso em apreço, tanto a prova oral quanto a documental demonstraram, de forma contundente, o labor prestado pela reclamante com todos os requisitos da relação empregatícia. 



    Frise-se que, ao contrário da tese patronal, a exclusividade da prestação de serviços não é requisito para o reconhecimento da relação empregatícia. Logo, a condição de servidora pública da reclamante não impede a declaração do vínculo de emprego.



     Ademais, não há qualquer indício de fraude para fins de expedição dos ofícios pretendidos pela reclamada. 



    Além de demonstrada a subordinação por meio de ordens diretas, a subordinação jurídica se verifica não somente pela tarefa realizada, inerente ao empreendimento da empregadora e pela fiscalização realizada pelos seus prepostos, mas, principalmente, pela subordinação estrutural, que ocorre quando as atividades desenvolvidas pelo empregado estão inseridas na dinâmica de organização e funcionamento da empregadora.



    [...]



    No caso, é indiscutível que a reclamante era imprescindível na estrutura organizacional da reclamada. A denominação para enquadrar a obreira na condição de prestadora de serviços autônomos foi feita para mascarar a relação empregatícia, mormente no caso vertente, em que a demandante teve sua CTPS anotada posteriormente, sem qualquer alteração da forma de como o labor era prestado. 



    Vale ressaltar que não é uma questão de escolha do trabalhador que determina a natureza do vínculo jurídico que está a ligá-lo a uma determinada organização. Desde que estejam presentes os requisitos dos artigos 2.º e 3.º da CLT, nenhum ajuste meramente formal suplanta a realidade, ainda que o empregado tenha concordado com outra forma de contratação. 



    A reclamante, mesmo antes da anotação em CTPS ocorrida em 2014, jamais deixou de trabalhar de forma pessoal, com subordinação jurídica, em caráter não eventual e mediante remuneração mensal, razão pela qual de maneira alguma poderia ser considerada trabalhadora autônoma.



    Demonstrado o labor, sem solução de continuidade, durante o período de 02.12.2002 a 31.08.2018, impõe-se o reconhecimento do vínculo único, conforme pretendido na exordial.



    Em suma, a condição da reclamante de advogada autônoma restou cabalmente afastada, por imposição do art. 9º da CLT, que consagra a prevalência do vínculo de emprego sobre outras espécies de negócio jurídico, quando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, caso dos autos. 



    Escorreita, portanto, a sentença originária. 



    Nada a prover” (edoc. 20, p.13- 16)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Destaco, ainda, as decisões na Rcl nº 56.285/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/12/22) e na Rcl nº 53899 (de minha relatoria, DJe de 9/1/23), em casos análogos ao presente, nos quais se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória. Confira-se, a jurisprudência:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0001062-08.2018.5.10.0013, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente